Tribunal: STJ
Processo: 0814662-06.2020.4.05.8100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2513604 - CE (2023/0418776-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CONDOMINIO RESIDENCIAL TEBAS
ADVOGADO
: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - SP140741
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: HUMBERTO BARRETTO URQUIZA - PE019930
INTERES.
: ROSIMEIRE LIMA MAIA
EMENTA
AGRAVO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
SISTEMA
FINANCEIRO
DE
HABITAÇÃO. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL
DECENAL.
1. A pretensão de indenização decorrente da entrega de imóvel com vícios
de construção não se sujeita a prazo decadencial, mas, ao prazo
prescricional de 10 anos previsto no art. 205 do Código Civil. O prazo de 5
anos previsto no caput do art. 618 do CC é apenas de garantia, não
interferindo no prazo de prescrição.
2. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer do recurso especial
e dar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao
06/08/2025
12/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49493684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/08/2025 16:06:36
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 65acf58e-f8dc-41c1-85be-fa3491a065e0

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2513604 - CE (2023/0418776-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CONDOMINIO RESIDENCIAL TEBAS
ADVOGADO
: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - SP140741
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: HUMBERTO BARRETTO URQUIZA - PE019930
INTERES.
: ROSIMEIRE LIMA MAIA
EMENTA
AGRAVO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
SISTEMA
FINANCEIRO
DE
HABITAÇÃO. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL
DECENAL.
1. A pretensão de indenização decorrente da entrega de imóvel com vícios
de construção não se sujeita a prazo decadencial, mas, ao prazo
prescricional de 10 anos previsto no art. 205 do Código Civil. O prazo de 5
anos previsto no caput do art. 618 do CC é apenas de garantia, não
interferindo no prazo de prescrição.
2. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer do recurso especial
e dar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CONDOMINIO

RESIDENCIAL TEBAS , contra decisão que não admitiu seu recurso especial. O apelo
extremo, fundamentado no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra
acórdão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5a REGIÃO, restou ementado:

CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. SFH. IMÓVEL ADQUIRIDO JUNTO AO
PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CEF. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO.
DECORRÊNCIA DE CINCO ANOS DESDE O RECEBIMENTO DO IMÓVEL.
PRAZO DE GARANTIA QUINQUENAL. ARTIGO 618, DO CC. IMPROVIMENTO.
1. Recurso de apelação interposto em face de sentença que: a) reconheceu a
prescrição do direito para propor ação que tem por objeto a condenação da
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ao pagamento de indenização a título de
danos materiais e morais, decorrentes dos vícios construtivos que surgiram
nas áreas comuns do condomínio; b) julgou improcedentes os pedidos
formulados em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; c) condenou a parte
autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em
favor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil
reais), com fulcro no art. 85, § 8o, do CPC e nos critérios previstos no § 2o do
mesmo dispositivo legal.
2. Em suas razões recursais, o CONDOMINIO RESIDENCIAL TEBAS
argumenta, em suma, que: a) o pedido de assistência judiciária pode ser
requerido a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição; b) a CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL deixou de entregar à parte autora cópia do Contrato
por Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel e de Produção de
Empreendimento Habitacional no Programa Minha Casa Minha Vida -
PMCMV - 0 a 3 SM - Recursos do FAR, o qual comprova que a recorrida atuou
como agente gestor do Fundo de Arrendamento Residencial; c) a CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL participou da fase de projeto, aquisição e construção
Documento eletrônico VDA48206515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:51
Código de Controle do Documento: b042699a-cd88-45b9-b2cb-cf01ceeeb0a6

do empreendimento. Além disso, verifica-se que compete à recorrida a
responsabilidade de entrega de bem imóvel apto à moradia, e responder por
eventuais vícios de construção; d) quem detinha o poder de administrar e
liberar rigorosamente os recursos para a evolução do empreendimento era a
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, devendo, portanto, ser responsabilizada
pelos danos que deu causa; e) cabia à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
garantir que o imóvel fosse construído de acordo com a boa técnica, atuando
com diligência desde a concepção do projeto, elegendo construtora
competente e fiscalizando a execução da obra; f) no caso, não há que se
observar os prazos previstos nos artigos 206 e 445 do Código Civil, pois na
espécie incide o prazo geral do art. 205 do Código Civil; g) os danos físicos
identificados no imóvel objeto dos autos ocorreram paulatinamente, durante
a vigência do contrato, conforme apurado pela perícia judicial realizada no
imóvel, impossibilitando a fixação do termo inicial para a contagem do lapso
prescricional, o qual deflagra-se com a negativa da CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL em indenizar, após a ciência inequívoca da mesma por parte do
autor, o que não restou comprovado nos autos. Ao final, requer a reforma da
sentença para que seja determinado o regular prosseguimento do presente
feito na Vara Federal, bem como que seja declarada a legitimidade passiva
da empresa pública demandada.
3. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nos termos da jurisprudência do STJ, a
"somente tem legitimidade passiva para responder por vícios, atraso ou
outras questões relativas à construção de imóveis objeto do Programa
Habitacional Minha Casa Minha Vida se, à luz da legislação, do contrato e
da atividade por ela desenvolvida, atuar como agente executor de políticas
federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda, sendo
parte ilegítima se atuar somente como agente financeiro (...)" (AgInt no REsp
1.843.478/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4a Turma, julgado em
). Caso em que o conteúdo do feito evidencia CAIXA ECONÔMICA
23/8/2021
FEDERAL que a não atua como mero agente financiador e, sim, como agente
executor e fiscalizador, pois o imóvel objeto da lide é vinculado ao Fundo de
Arrendamento Residencial (FAR).
4. Nos casos de vícios construtivos, incide a regra contida no artigo 618 do
Código Civil, que estipula um prazo de garantia de cinco anos, devendo
haver a responsabilização do construtor e demais responsáveis pela obra
pelos vícios ocorridos nesse interregno . Ressalte-se que o prazo de
ajuizamento de ação de indenização relativa a vícios de construção é de dez
anos, porém, os referidos vícios devem ser apontados no decorrer dos cinco
anos, contados a partir do recebimento do imóvel pelo mutuário. Dessa
forma, detectado o defeito nesse lapso quinquenal, o mutuário do imóvel terá
até 10 anos para acionar o construtor e o agente operacional do FAR. Nesse
sentido: AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.344.043 - DF (20120193534-8).
STJ, REsp 1.717.160/DF, Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Nesse sentido,
já julgou esta Primeira Turma: (Processo: 0801412-69.2017.4.05.8500
Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL Órgão Julgador: 1a Turma Relator do
Processo: ELIO WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO Data de Assinatura:
).
26/02/2019
5. O conteúdo dos autos demonstra que a reclamação do condomínio autor
somente ocorreu quando já extrapolado o prazo de garantia previsto pelo
art. 618 do Código Civil, razão pela qual não há o que reformar na sentença
que julgou improcedente a pretensão indenizatória, pois não cabe presumir
que os vícios apareceram no período de garantia de cinco anos.
6. Majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, § 11,
CPC, para acrescer 20% (vinte por cento) ao montante já fixado na sentença
recorrida 7. Apelação não provida. (e-STJ fls. 794/795)

No recurso especial, alega-se, além de divergência jurisprudencial, a
violação do disposto nos arts. art. 205 e 618 do Código Civil e art. 27 do Código de
Defesa do Consumidor.
Defende que

13. No caso dos autos, há claro erro e afronta a dispositivo de lei
federal, negando a vigencia aos art. 205 e 618 do codigo civil. Isso porque,
conforme consignado no acordão recorrido o Condomínio Recorrente teve seu
habite-se concedido em
e os vicios construtivos foram
17/02/2016
identificados dentro do prazo quinquenal previsto em lei.
Documento eletrônico VDA48206515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:51
Código de Controle do Documento: b042699a-cd88-45b9-b2cb-cf01ceeeb0a6

14. Uma vez não resolvido na esfera extrajudcial, a ação foi
proposta em
, ou seja, 4 anos e 10 meses e portanto dentro do
07/12/2020
prazo quinquenal e dentro do prazo prescricional de 10 anos nos termos do
art 205.
15. Além da negativa da vigência de lei federal, contraria o
entendimento consolidado desta corte superior que estabelece que devido à
falta de prazo específico no CDC que regule a pretensão de indenização por
inadimplemento contratual, incide o prazo geral decenal previsto no art. 205
do CC/02, o qual corresponde ao prazo de 20 anos de que trata a Súmula
194/STJ, aprovada ainda na vigência do Código Civil de 1916 ('Prescreve
em vinte anos a ação para obter, do construtor, indenização por defeitos na
obra').
16. Dessa forma, fica comprovada violação à Lei Federal, uma vez
que a Ré é obrigada a responder pelos vícios de construção ocorridos no
imóvel durante a vigência do contrato, por 10 anos a contar da data da
ciência inequívoca acerca dos vícios construtivos.
17. Além do previsto no código civil, há também negativa a lei
federal prevista no art. 27 do CDC.
18. Verifica-se ainda a inobservância, e consequente lesão, a
previsão lançada no trecho final do artigo 27 do Código de Defesa do
Consumidor, face a adoção de qual é o marco inicial do prazo prescricional.
19. Necessário tambem destacar que, adoção do referido
parâmetro vai de encontro a legislação vigente, vez que, a data inicial do
prazo prescricional não pode ser adotada à revelia da legislação vigente.
(...)
45. Visto isso, em se tratando de responsabilidade por vícios
construtivos, que são contínuos e permanentes, é impossível precisar-se o
seu início, somente começando a contar o prazo prescricional do momento
que, após comunicado o fato à acionada, ela se recusa a indenizar.
46. Com base nisso, como não há prazo específico no Código de
Defesa do Consumidor para pleitear indenização por inadimplemento
contratual, incide o prazo geral decenal previsto no artigo 205 do Código
Civil de 2002, o qual corresponde ao prazo de 20 anos de que trata a
Súmula 194/STJ, que informa: 'Prescreve em vinte anos a ação para obter,
do construtor, indenização por defeitos na obra'.
47. Logo, com base no artigo 205 do Código Civil, o proprietário do
imóvel acometido por tais vícios de construção tem 10 anos a partir da
ciência dos danos para ingressar com a demanda indenizatória, restando
cabalmente afastada qualquer possibilidade de existência de prescrição.
48. Desta forma, com base no artigo 205 do Código Civil
cumulado com o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, no
entendimento consolidado do STJ, bem como de tudo mais que foi
argumentado, não há que se falar em prescrição de maneira alguma.

Por fim, requer o provimento do agravo em recurso especial para conhecer e
dar provimento ao recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se à
análise do recurso especial.
A insurgência merece prosperar.
Ao concluir pela ocorrência da prescrição no caso concreto, haja visto que
teria sido superado o prazo de garantia de 5 anos, o tribunal de origem assim decidiu:

Ultrapassado esse ponto, tenho que foi acertada a sentença ao
reconhecer que não merece amparo a pretensão indenizatória trazida pela
parte autora. É que, nos casos de vícios construtivos, incide a regra contida
no artigo 618 do Código Civil, que estipula um prazo de garantia de cinco
anos, devendo haver a responsabilização do construtor e demais Ressalte-se
que o prazo de ajuizamento de ação de indenização responsáveis pela obra
pelos vícios ocorridos nesse interregno relativa a vícios de construção é de
dez anos, porém, os referidos vícios devem ser apontados no decorrer dos
Documento eletrônico VDA48206515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:51
Código de Controle do Documento: b042699a-cd88-45b9-b2cb-cf01ceeeb0a6

cinco anos, contados a partir do recebimento do imóvel pelo mutuário. Dessa
forma, detectado o defeito nesse lapso quinquenal, o mutuário do imóvel terá
até 10 anos para acionar o construtor e o agente operacional do FAR. Nesse
sentido: AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.344.043 - DF (20120193534-8).
STJ, REsp 1.717.160/DF, Relatora: Ministra Nancy Andrighi. (e-STJ fl. 792)

Ocorre que tal entendimento contraria a jurisprudência consolidada do
STJ, no sentido de que a pretensão de indenização decorrente da entrega de imóvel
com vícios de construção não se sujeita a prazo decadencial, mas, ao prazo
prescricional de 10 anos previsto no art. 205 do Código Civil. Destaque-se que o prazo
de 5 anos previsto no caput do art. 618 do CC é apenas de garantia, não interferindo
no prazo de prescrição.
Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a agravo
em recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em analisar o sobrestamento do processo ante o Tema Repetitivo
n. 1.198, bem como as alegações de ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do
CPC/2015, afronta ao princípio da dialeticidade, ocorrência de litigância
predatória, falta de comprovação do fato constitutivo do direito alegado na
inicial e incidência do prazo prescricional trienal.
III. Razões de decidir
3. A matéria afetada no Tema n. 1.198/STJ diz respeito exclusivamente à
litigância predatória, questão não enfrentada pela Corte local.
4. A decisão do Tribunal de origem foi fundamentada e coerente, não
incorrendo em vícios de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional, conforme os arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015.
5. "Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando puderem ser
extraídos do recurso de apelação fundamentos suficientes e notória intenção
de reforma da sentença" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.959.390/PR, relatora
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
23/5/2022
).
25/5/2022
6. As alegações de litigância predatória e de ausência de comprovação do
fato constitutivo do direito alegado na inicial não foram prequestionadas,
atraindo a incidência da Súmula n. 211/STJ.
7. O prazo prescricional decenal do art. 205 do CC é aplicável à pretensão
indenizatória por vícios construtivos, conforme jurisprudência do STJ.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A decisão fundamentada do Tribunal de origem não
configura omissão ou negativa de prestação jurisdicional. 2.
Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando o recurso de apelação
apresenta fundamentos suficientes e intenção de reforma da sentença. 3. A
falta do enfrentamento da tese pelo acórdão recorrido inviabiliza o
conhecimento da matéria em sede especial, por falta de prequestionamento.
4. O prazo prescricional para pretensão indenizatória por vícios construtivos
é decenal, conforme art. 205 do CC.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 489, § 1o, 1.022, 932, III,
1.010, II; CC, art. 205.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.959.390
/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n. 2.088.400/CE, relator Ministro João
23/5/2022
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
;
13/5/2024
STJ, AgInt no AREsp n. 2.304.871/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n. 1.804.311/SP,
9/12/2024
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
;
23/8/2022
STJ, AgInt no REsp n. 1.611.226/SE, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
; STJ, AgInt no REsp
17/10/2022
Documento eletrônico VDA48206515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:51
Código de Controle do Documento: b042699a-cd88-45b9-b2cb-cf01ceeeb0a6

n. 2.142.869/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n. 2.394.798/SP, relatora Ministra Maria
23/9/2024
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
.
15/4/2024
(AgInt no AREsp n. 2.499.655/MS, relator Ministro Antonio Carlos
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
28/4/2025
6/5/2025

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS
MORAIS E MATERIAIS. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. PROGRAMA
MINHA CASA, MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. SOBRESTAMENTO DO
FEITO EM RAZÃO DO TEMA N. 1.198/STJ. CONTROVÉRSIA NÃO
ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO E
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. INÉPCIA DA
INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. PRESCRIÇÃO
DECENAL. SÚMULA N. 568/STJ.
1. É inviável o sobrestamento do feito em decorrência da afetação do Tema
n. 1.198/STJ, uma vez que a controvérsia referente à litigância predatória
não foi analisada pelo Tribunal de origem.
2. Não se reconhecem a omissão e a negativa de prestação jurisdicional
quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões
submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. Ausência
de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
3. Insuscetível de revisão, nesta via recursal, o entendimento do Tribunal de
origem que, com base nos elementos de convicção do autos, afastou a
inépcia da petição inicial e entendeu pela existência de interesse de agir,
porquanto demanda a reapreciação de matéria fática, o que é obstado pela
Súmula n. 7/STJ.
4. A jurisprudência consolidada desta Corte estabelece que os vícios
construtivos em imóveis configuram descumprimento contratual, o que enseja
a aplicação do prazo prescricional decenal. Incidência da Súmula n. 568
/STJ.
Agravo interno improvido.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.719.556/MS, relator Ministro Humberto
Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
28/4/2025
5/5/2025

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS
CONSTRUTIVOS. PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a recurso
especial, o qual foi interposto contra acórdão que reformou sentença que
havia reconhecido a decadência em ação de obrigação de fazer por vícios
construtivos.
2. A parte agravada busca a condenação da parte agravante na obrigação
de sanar vício referente à impossibilidade de instalação de aparelhos de ar
condicionado, com pedido subsidiário de indenização.
3. O Tribunal de origem decidiu que, constatado vício construtivo, o prazo é
de 5 anos para responsabilizar a construtora ou o agente fiscalizador,
conforme art. 618 do Código Civil, e que a ação pode ser proposta no prazo
prescricional de 10 anos, em consonância com a orientação do STJ.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão de obrigar a
construtora a sanar vícios construtivos está sujeita ao prazo decadencial do
art. 26 do Código de Defesa do Consumidor ou ao prazo prescricional do art.
205 do Código Civil.
III. Razões de decidir
5. A pretensão cominatória de obrigar a construtora a sanar vícios
construtivos não se confunde com a mera substituição de produto ou
reexecução de serviço, não se sujeitando ao prazo decadencial do art. 26 do
Código de Defesa do Consumidor.
6. O prazo de 5 anos previsto no art. 618 do Código Civil é de garantia e não
se trata de prazo prescricional ou decadencial. O prazo prescricional para
pleitear a indenização correspondente é de 10 anos, conforme art. 205 do
Código Civil.
Documento eletrônico VDA48206515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:51
Código de Controle do Documento: b042699a-cd88-45b9-b2cb-cf01ceeeb0a6

7. A parte agravante não demonstrou situação superveniente que justificasse
a alteração da decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A pretensão cominatória de obrigar a construtora a
sanar vícios construtivos não se sujeita ao prazo decadencial do art. 26 do
Código de Defesa do Consumidor. 2. O prazo prescricional para pleitear a
indenização por vícios construtivos é de 10 anos, conforme art. 205 do
Código Civil".
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 618; Código Civil, art. 205;
Código de Defesa do Consumidor, art. 26.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.863.245/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24.8.2020; STJ,
AgInt no AREsp n. 2.092.461/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em 12.6.2023.
(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.389.900/SP, relator Ministro João
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
7/4/2025
.)
10/4/2025

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO.
DEFEITO NA OBRA. VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. PRESCRIÇÃO. DECENAL.
PRAZO DECADENCIAL. INEXISTÊNCIA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de
que é decenal o prazo prescricional da ação para obter, do construtor, a
indenização por defeito na obra, na vigência do Código Civil de 2002.
2. A pretensão do consumidor de ser indenizado pelo prejuízo decorrente da
entrega de imóvel com vícios de construção não se sujeita a prazo
decadencial, quer previsto no Código Civil, quer previsto no CDC.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.636.408/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
31/3/2025
4/4/2025

Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial para conhecer do
recurso especial e dar-lhe provimento, no sentido de reconhecer a incidência, no caso
concreto, do prazo prescricional de 10 anos.
Consequentemente, inverto os ônus de sucumbência, fixando os honorários
advocatícios em R$ 3.000,00.
Remetam-se os autos à instância originária, para que prossiga no
julgamento da causa.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48206515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:51
Código de Controle do Documento: b042699a-cd88-45b9-b2cb-cf01ceeeb0a6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.513.604 / CE
Número Registro: 2023/0418776-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08146620620204058100 8146620620204058100
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONDOMINIO RESIDENCIAL TEBAS
ADVOGADO : ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - SP140741
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO : HUMBERTO BARRETTO URQUIZA - PE019930
INTERES.
: ROSIMEIRE LIMA MAIA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
06/08/2025
12/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA49463145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:26:59
Código de Controle do Documento: 19f5ea52-4804-4fdd-9b3a-6667dc139981

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49463145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:26:59
Código de Controle do Documento: 19f5ea52-4804-4fdd-9b3a-6667dc139981